Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014867-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), ERMESON GERMANO DA SILVA - CPF: 035.405.491-02 (PACIENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (IMPETRANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (IMPETRANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
ART. 14 DA LEI N. 10.826/03, ART. 330,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA —
DO DECRETO CONSTRITIVO
— PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA APTA A ENSEJAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — PACIENTE QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS — REGISTROS CRIMINAIS ANTIGOS, AINDA INCONCLUSOS OU QUE CULMINARAM EM ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS —
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, especialmente quando considerados os predicados pessoais favoráveis do paciente, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014867-61.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BRASNORTE

IMPETRANTE(S): Dr. LUCAS MOREIRA MILHOMEM

Dra. JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO

PACIENTE: ERMESON GERMANO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000613-74.2024.8.11.0100 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
;
art. 330,
caput
, do Código Penal
; e
art. 311,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessume-se dos autos que, em
01/05/2024
, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes supramencionados, ao que se seguiu, em sede de audiência de custódia, a homologação do claustro pré-cautelar e sua conversão em
prisão preventiva
. Posteriormente, pleiteada a
revogação da medida constritiva
, o petitório ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, por
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, que possui
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, endereço fixo, família constituída e boa conduta moral e social, argumentando, em abono, que, dentre os
desfavoráveis registros criminais
suscitados pelo d. juízo
a quo
, cuida-se de feitos em que se reconheceu a extinção da punibilidade ou se decidiu pela absolvição, tratando-se ainda os autos n. 0000289-58.2011.8.11.0100 de procedimento criminal instaurado há
mais de 12 (doze) anos
, sem que sequer tenha sobrevindo decisão de pronúncia ou impronúncia.

Com arrimo na tese de
ausência de
periculum libertatis
, portanto, pleiteiam os impetrantes a
revogação
da custódia cautelar imposta ao paciente, ante a ausência de elementos concretos aptos a justificá-la, com pedidos sucessivos de fixação de
medidas acautelatórias mais brandas
, ou
substituição da prisão preventiva por domiciliar
, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Firmes em tais assertivas, os d. causídicos postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
ou,
alternativamente
, a substituição por
prisão domiciliar.
No
mérito
, requerem a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça no ID 217120670 e seguintes.

A liminar foi
indeferida
(ID 217339747), ensejo em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 217523678.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 222362653).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ERMESON GERMANO DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
01/05/2024
, pela suposta prática dos crimes de
resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfego em velocidade incompatível com a via
[proximidade de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, local de grande movimentação ou concentração de pessoas].

Por clareza, consigno que, pelos referidos fatos, posteriormente foi ofertada
denúncia
pelo
parquet
, oportunidade em que foi imputado ao paciente o cometimento dos delitos tipificados pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 330,
caput
, do Código Penal e art. 311,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, em concurso material de crimes.

Verte da denúncia que, em 01/05/2024, por volta das 14h15min, em rondas pelo Bairro Arco Íris, no Município de Brasnorte/MT, uma guarnição policial se deparou com o acusado conduzindo uma motocicleta Honda
Fan
, de cor vermelha, sem placa, vindo ainda a visualizar que o motorista transportava um bornal de cor cinza, que, pelo volume, aparentava se tratar de uma arma de fogo, do tipo espingarda.

De imediato, os agentes tentaram abordar o denunciado, contudo, ao perceber a presença da guarnição,
ERMESON
empreendeu fuga, dando início a uma perseguição acompanhada de sinais sonoros e luminosos, os quais foram desobedecidos continuadamente, enquanto o réu trafegava com sua motocicleta em velocidade incompatível com a segurança do trânsito, gerando perigo de dano ao colocar em risco sua vida e a dos demais transeuntes.

Ao notar que não conseguia despistar os policiais, o denunciado então tentou se esconder, adentrando o quintal de uma residência e descartando o objeto que trazia consigo. Não obstante, os policiais conseguiram detê-lo, bem como apreenderam, após buscas no quintal do imóvel, o bornal cinza que
ERMESON
transportava consigo.

Em seu interior, foi encontrada 01 (uma) espingarda, da marca Rossi, calibre .28, de 02 (dois) canos, n. de série S32714, desmontada, bem como 02 (duas) munições do mesmo calibre.

Realizada a prisão em flagrante do increpado, o claustro pré-cautelar foi
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia.

Posteriormente, formulado pleito de revogação da medida segregatícia, o requerimento restou
indeferido
pela d. autoridade judiciária de primeira instância.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 330,
caput
, do Código Penal e art. 311,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco concreto de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] O ESTADO DE PERIGO que a liberdade do indiciado causaria está evidenciado nos autos pelo
histórico criminal do flagranteado
, a sugerir
REITERAÇÃO CRIMINOSA
, isso porque ostenta
VÁRIAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS por crimes relacionados a ARMA DE FOGO
: Autos n. 1001379-64.2023.8.11.0100 (fato recente), Autos n. 0001060-31.2014.8.11.0100, Autos n. 0000152-71.2014.8.11.0100, Autos n. 0000073-63.2012.8.11.0100, além de
um crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO
nos autos n. 0000289-58.2011.8.11.0100.

Pondero que
as medidas cautelares não podem ser vulgarizadas
, tanto que
no ano de 2023 o custodiado foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança e torna a reiterar
, cujo recado que se expõe é o de que
as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao trato da questão.

Ante o exposto,
CONVERTO o flagrante em PRISAO PREVENTIVA de ERMESON GERMANO DA SILVA
”.

(Decisão de ID 154346103 – autos n. 1000560-93.2024.8.11.0100). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
, entendo que a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência dos crimes
e os
motivos
que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo singular, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter ERMESON apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque,
em primeiro lugar
, entendo que a conduta atribuída ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita aos tipos penais correspondentes
, já tendo o c.
Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, consolidado seu entendimento de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Dito isso, devem ser ainda consideradas as
condições pessoais do paciente
, que é primário, possui família constituída, residência fixa e domicílio certo no distrito da culpa.

Nesse ponto, destaco,
em segundo lugar
, que, conquanto a d. autoridade judiciária tenha invocado, em desfavor do paciente, seus
desfavoráveis registros criminais
, a análise pormenorizada dessas anotações revela que, no âmbito da Ação Penal n. 0000289-58.2011.8.11.0100, o paciente foi
denunciado
pela prática do crime de
homicídio qualificado
perpetrado, em tese, na data de
05/04/2011
, ou seja,
há 13 (treze) anos
; não tendo, até o momento, sido sequer encerrada
a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.

Por outro lado, nos autos n. 0000073-63.2012.8.11.0100, houve a
extinção da punibilidade do paciente
; ao passo que nos autos n. 0000152-71.2014.8.11.0100,
ERMESON
foi
absolvido
; e nos autos n. 0001060-31.2014.8.11.0100, novamente se decretou a
extinção da punibilidade do paciente
.

Por fim, nos autos do IP n. 1000696-90.2024.8.11.0100, se apura a prática do crime tipificado pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, supostamente perpetrado pelo paciente e pelo investigado
Gabriel dos Santos Goes
; o qual teria ocorrido, todavia, em
28/11/2023
, sem que, até a presente data,
tenham sido finalizadas as investigações.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente coloca em risco a paz social, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes no presente remédio heroico; reputando, por fim,
prejudicada
a pretensão subsidiária de concessão de
prisão domiciliar
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ERMESON GERMANO DA SILVA,
tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do
art. 319 do CPP
,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para o acusado permanecer preso.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente o d. juízo
a quo
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024